Tribunal: TJDFT
Processo: 0015944-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015944-82.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A. RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA PINTO, IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ROSANGELA MACEDO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE (TEMA N.o 971). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO (TEMA N.o 970). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos arts. 2o e 3o do normativo em referência. 3 – Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos. 4 – A discussão acerca da possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 971 – Recursos Especiais n.o 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. 5 – Por sua vez, a controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais n.o 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 6 – Restando omisso o contrato em relação à cláusula penal moratória que favoreça o consumidor na hipótese de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/incorporadora, caso existente disposição contratual que comine multa em favor do promitente vendedor, é dever invertê-la em benefício do promitente comprador. Conquanto na cláusula esteja prevista multa moratória de 2% sobre o débito corrigido, com a inversão, impõe-se a acomodação de seu sentido para a situação dos autos, de sorte que a base de cálculo que deverá incidir sobre o período de atraso seja correspondente ao valor que efetivamente já tinha sido pago pelos promitentes compradores para a aquisição da unidade imobiliária. 7 – Realizada a inversão da cláusula penal moratória, é descabida a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, tendo em vista que a jurisprudência vinculante do STJ ao tempo que permite a inversão da cláusula penal moratória proíbe a sua cumulação com lucros cessantes e, considerando que o imóvel não foi entregue e houve a rescisão do contrato celebrado, é certo que não é devida a condenação das Rés em lucros cessantes. 8 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, em patamar que leve em consideração os parâmetros esculpidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973. Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. Apelação Cível das Rés parcialmente providas. A recorrente alega violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o atraso da obra constitui tão somente mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Sendo assim, mostra-se legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelo comprador, nos termos da cláusula contratual. Acrescenta que somente no caso de inadimplemento absoluto se justificaria a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que a multa de 2% a que fora condenada deve ser aplicada uma única vez, e não sobre o período de atraso, isto é, entre 27/12/2013 até 13/05/2015 (data da sentença). Aduz que a incidência de multa sobre o valor pago de forma mensal se mostra exorbitante e gera um enriquecimento sem causa e locupletamento indevido do consumidor. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em sede de contrarrazões, os recorridos CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA PINTO e ROSANGELA MACEDO DE SOUZA também pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações referentes à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, e, em relação aos recorridos,CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA PINTO e ROSÂNGELA MACEDO DE SOUZA, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030